Tribunal: TJES
Processo: 5002900-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002900-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002900-58.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: RITA DE CASSIA FRACALOSSI ROCHA FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por
Rita de Cássia Fracalossi Rocha Ferreira
contra o
Banco Itaú Consignado S.A.
, na qual a autora, pensionista do INSS, afirma ter sofrido descontos mensais de R$ 30,60 desde março de 2020, referentes a empréstimo que não reconhece, alegando fraude e inexistência de contratação. Requereu a suspensão dos descontos, declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro e indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, declarando a nulidade do contrato consignado nº 612.440-235 e determinando o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário. Condenou o réu a
restituir em dobro
os valores descontados, com correção pelo IPCA e juros SELIC, bem como ao pagamento de
R$ 5.000,00
por danos morais, com atualização nos termos da Lei nº 14.905/2024. Ao final, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o banco interpôs
recurso inominado
, buscando a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, em sede preliminar, as partes requereram à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz ser pessoa idosa, mais de setenta anos, pensionista do INSS, Número do benefício 300.390.715-0, e que percebeu descontos mensais de R$ 30,60 (trinta reais e sessenta centavos) em seu benefício previdenciário realizados desde 03/2020, referentes a um empréstimo supostamente contratado sob o número 612.440-235, porém afirma nunca ter solicitado ou autorizado, sendo caracterizada fraude, ausência de contrato válido, descontos indevidos em verba alimentar, bem como violação da dignidade da pessoa humana.

Em sede de contestação a instituição bancária recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço ou fraude no empréstimo entabulado pelas partes, ao passo que colaciona contrato supostamente assinado pela parte recorrida, bem como comprovante de transferência do valor controvertido para a conta da consumidora (ID 15256703).

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que analisando os documentos colacionados aos autos, verifico que não merece prosperar os argumentos invocados pela parte recorrente, visto que em simples análise as assinaturas objetos da controvérsia, entendo como patente a divergência entre elas, sendo certo tratar-se de fraude contra o consumidor. Ademais, entendo como não razoável a tese defensiva de “certa similaridade” entre as assinaturas, pois neste passo, é incontroverso e de sabedoria recomenda que o “homem médio” ao realizar a assinatura de um documento, esta guarda alguns padrões que são carregados ao texto, o que não se encontra no caso em análise, restando caracterizado a ocorrência de falha na prestação do serviço, passível do dever de indenização.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais e materiais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao pleito referente aos danos materiais, entendo de maneira divergente ao estabelecido pelo douto juízo a quo, que fixou a restituição de maneira dobrada, pois para sua configuração deve ser reconhecida a presença de dois requisitos: que a quantia cobrada seja indevida e que haja comprovada má-fé do credor. In casu, muito embora tenha obtido êxito em comprovar a cobrança de quantia indevida, não restou comprovado que o débito se perpetrou por patente má fé da recorrente, não bastando que, para isso, haja vedação legal à cobrança efetuada. Portanto, determino a devolução dos valores descontados de maneira simples, visto não se enquadrar na hipótese prevista pelo artigo 42 do CDC.

Por fim, no que tange ao pleito referente a compensação de valores, verifico que a mesma já fora determinada por meio de decisão proferida pelo douto juízo
a quo
, devendo ser a mesma analisada e considerada em momento de execução da sentença.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a forma de devolução dos valores arbitrados, que deverão ser realizados de maneira simples, mantendo-a
INCÓLUME
em todos os demais aspectos. Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)